Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 25% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CC.
2. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do prestador de alimentos, assim como as necessidades do alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Em observância às necessidades da menor, assim como a condição econômica de ambos os pais, julga-se adequada a majoração do valor da pensão alimentícia para o montante correspondente a 25% dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, abatidos os descontos compulsórios, acrescido da inclusão da alimentanda em plano de saúde.
4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados em 1%, com suporte no art. 85, § 11, do CPC observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC).
5. Apelo conhecido e desprovido.